Tribunal: TJES
Processo: 5013778-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: DANIELA SILVA DONATI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“Nas demandas indenizatórias por falha na prestação de serviços por equipe médico-hospitalar, pode o juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova, ex vi do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005688-53.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ:11/10/2023)
2.
A
Autora da ação encontra-se em patente situação de desvantagem face o hospital, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente, de modo a revelar a hipossuficiência técnica desta última.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013778-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

AGRAVADA: DANIELA SILVA DONATI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “Ação Indenizatória” ajuizada por Daniela Silva Donati em desfavor do Hospital Meridional S.A., por suposta falha na prestação do serviço médico ocorrido no interior do nosocômio.

Afirma que foi submetida a uma cirurgia para artrodese na coluna cervical, realizada no hospital requerido e que, após o referido procedimento, no trajeto para o quarto, “
o maqueiro responsável pelo seu deslocamento esbarrou na porta do quarto, fazendo com que a maca desarmasse e a requerida caísse no chão”
.

Aduz que “
em decorrência do acidente após a intervenção cirúrgica, começou a passar muito mal, sentindo dores incessantes, solicitando então atendimento da equipe médica para verificar o que estaria acontecendo e o que poderia ser feito para minimizar o seu sofrimento
”.

Segue afirmando que
“nenhuma solução lhe fora dada, sendo informada pelo médico responsável pela cirurgia que deveria seguir ‘vida normal’ após a cirurgia, mesmo diante os registros de dores extremas em decorrência do acidente”
e que
“sequer foi submetida a novos exames
”.

Alega que desde então
“passou a conviver com dores terríveis e incessantes
” que lhe incapacitavam para atos da vida cotidiana, inclusive andar, e que, após vários retornos ao hospital requerido, foi finalmente atendida por um médico neurologista que, após solicitar exames de imagens, “
constatou que realmente havia um parafuso deslocado encostando-se ao nervo
”, sendo esse o motivo das dores incessantes da Autora.

Relata ainda que após a indicação de nova cirurgia para correção, foram realizados novos exames “
onde foi constatado que a autora perdeu 90% (noventa por cento) de sua mobilidade em virtude do parafuso que estava afetando seu nervo, por isso continuava sem movimento das pernas, sentindo muito choque e as costas permaneciam muito inchadas”
.

Por fim, afirma que
“atualmente não consegue se locomover sozinha, pois sua mobilidade ficou comprometida, a dormência ainda não passou, faz uso de bengala por que não consegue firmar seu corpo, ficou um longo período sem poder dirigir, não pode trabalhar nas funções exercidas anteriormente à intervenção cirúrgica, ficou impedida de poder, ao menos, pegar seus filhos/enteados no colo
” e “
é obrigada a arcar com um gasto absurdo mensalmente na busca de amenizar as suas dores
”.

Na instância primeva o MM Juiz de piso determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova no que tange à falha ou má prestação do serviço.

Seguiu-se o presente recurso (ID 6647375), no âmbito do qual o Agravante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que inexiste verossimilhança nas alegações, uma vez que os elementos de prova já existentes “
comprovam que as acusações contidas na exordial não condizem com a realidade dos fatos
”;
(ii)
que o prontuário médico foi integralmente juntado aos autos com a contestação; e
(iii)
que não há nenhum registro no prontuário acerca da “queda” alegada pela Autora em sua peça vestibular.

Pois bem. Nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); [...] (iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011)

O art. 6º, inciso VIII do CDC, por sua vez, prevê que “
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Na presente hipótese os fatos alegados pela Autora da ação ocorreram no interior de hospital da rede Meridional,
durante internação para realização de procedimento cirúrgico pela paciente, quando teria sido vítima de acidente envolvendo maqueiro do nosocômio.

Em meu sentir, a Agravada encontra-se em patente situação de desvantagem face o requerido (ora Agravante), haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.

Dessa forma, percebe-se que a elucidação do ocorrido depende de provas que vão além das possibilidades da parte autora, tornando excessiva a dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse diapasão, tenho que restou comprovada a hipossuficiência técnica da parte Agravada, apta a ensejar inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Em contrapartida, constata-se que o Agravante possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital, ou, ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, entendendo-se aqui os prontuários, exames, laudos, etc.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1872697 DF 2021/0105964-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOSPITAL/CLINICA - FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR – DANOS AO PACIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO HOSPITAL –ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Nas demandas indenizatórias por falha na prestação de serviços por equipe médico-hospitalar, pode o juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova, ex vi do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005688-53.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ:11/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - HOSPITAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Com base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é possível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte que a pede, ou hipossuficiência real à produção de determinada prova. É clara a dificuldade de acesso do consumidor aos meios probatórios necessários à comprovação da imperícia do corpo médico do hospital agravante, bem como da falha na prestação de serviços; por outro lado, o hospital no qual os serviços médicos foram prestados possui melhores condições de comprovar a boa técnica do tratamento conferido à paciente.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 3013606-07.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/03/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.